Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SEM REABERTURA DO PRAZO PARA AS INSCRIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.